Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A presente execução aguarda o deslinde dos embargos à execução n. 0004638-32.2008.8.07.0000 para prosseguir em definitivo (ID: 40234365). Certifique-se o trânsito em julgado dos correspondentes embargos. Após, intimem-se quanto aos ofícios de ID: 42417439 e 42502505. Na oportunidade, digam as partes seus pedidos. Brasília, 10 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador